Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento sobre a gestão do passivo na prestação de contas pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) no Ministério do Turismo (MTur), como sucessora da então Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura (SE-MinC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de cautelar suspensiva deferida no processo de acompanhamento sobre a gestão do passivo na prestação de contas pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) junto ao Ministério do Turismo (MTur), como sucessora da então Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura (SE-MinC), em cumprimento, assim, ao item 9.6.3 do Acórdão 3.232/2017 proferido pela 2a Câmara do TCU no julgamento da prestação de contas ordinária dos gestores da então SE-MinC para o exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 330, com todas as demais medidas ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; 9.2. informar aos gestores da Secretaria Especial da Cultura que, entre as demais deliberações do TCU, o cumprimento do item 9.1.1 do Acórdão 12.157/2018 não deve resultar na aplicação de penalidades a gestores públicos em função do regular e necessário desenvolvimento das suas atividades em prol da efetiva execução da respectiva política pública em incentivos fiscais ao relevante setor cultural brasileiro, até porque o indevido represamento semestral ou anual dos projetos culturais de fomento previstos na Lei n.o 8.313, de 1991, afetaria substancial e desfavoravelmente a necessária execução da respectiva política pública no setor cultural brasileiro, ofendendo, desse modo, os valorosos preceitos fixados pelos arts. 37, caput , e 216-A, § 1o, X, da CF88; e 9.3. promover por intermédio da unidade técnica, com a devida urgência, o prosseguimento do presente feito, devendo aí atentar para a futura necessidade de eventual avaliação sobre o memorial técnico apresentado, à Peça 339, pela APTR como amicus curiae .